Tribunal: STF
Processo: Rcl 75636
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324, 
NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 28.1.2025, por Tome & Feresin Distribuidora Ltda. contra o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região no Processo n. 0000435-85.2023.5.08.0012, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PEJOTIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Tendo a reclamada admitido que o reclamante fora prestador de serviços por meio de pessoa jurídica autônoma e não empregado, atraiu o ônus da prova de tal alegação, a teor do disposto no art. 818 da CLT c/c o art. 373, inc. II do CPC, do qual não se desincumbiu. Neste caso, ocorreu a chamada pejotização, que corresponde à contratação ilegal de empregados por meio da constituição de pessoa jurídica, cuja finalidade é mascarar a relação de emprego. Recurso provido” (e-doc. 8).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista, ao qual negado seguimento, por deserção.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região que a Relatora do processo indeferiu o pedido de reconsideração feito pela reclamante e determinou “a baixa dos autos à origem para os devidos fins”, tendo a decisão reclamada transitado em julgado em 12.9.2024.



    2. Na presente ação, a reclamante alega que, “em segundo grau [de jurisdição, no processo da origem], o acórdão [foi] proferido para reformar a sentença prolatada pelo juízo de piso, reconhecendo a configuração da relação de emprego entre as partes da presente demanda. Em seu Acórda~o, a Turma entendeu que a figura da ‘pejotizac¸a~o’ corresponderia a uma espécie ilegal de contratação de empregados, com o intuito de mascarar a relação de emprego e eximir a empregadora/tomadora do pagamento de verbas trabalhistas e previdenciárias” (fl. 4).



    Afirma que “a empresa apresentou recurso de revista visando a remessa dos autos a este Tribunal, sendo negado pelo juízo de 2º Grau, vez que o requerimento de dispensa do recolhimento do preparo recursal não foi aceito” 
(fl. 4).



    Relata que, “ao negar o pedido de reconsideração da empresa, o juízo encaminhou imediatamente os autos para transitar em julgado, sem intimar a parte aqui Reclamante previamente. (...) Visando anular o trânsito em 
julgado citado acima, a empresa impetrou Mandado de Segurança gerando o 
nº 1001026-54.2024.5.00.0000 que se encontra pendente de análise e julgamento” (fl. 5).



    Assevera que “a presente peça reclamatória visa, desta forma, a garantir a autoridade da decisão desta Suprema Corte, proferida na Questão de Ordem referente às das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.961 e 5.625, bem como ADPF 324 e Tema 724 do STF, além do RE 958.252 e ADC 48, que modulou os efeitos da decisão mérito, de modo a garantir que é possível a terceirização de qualquer atividade, estando superada a distinção entre 
atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista” (fls 6-7).



    Argumenta que, “ao afastar a terceirização de atividade-fim por ‘pejotizac¸a~o’ e reconhecendo o vínculo entre a empresa e o beneficiado pela decisão, houve a expressa violação a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324” (fl. 15).



    Requer o deferimento de medida liminar, “para suspender os efeitos do Acórdão proferido pela Primeira Turma do TRT8 no processo de Nº 0000435-85.2023.5.08.0012” (fl. 18).



    No mérito, pede seja julgada procedente a reclamação “para cassar o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região nos autos do Processo nº 0000435-85.2023.5.08.0012, e por conseguinte ser determinado que outro Acórdão seja provido, observando a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta no andamento processual do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região que, em 25.9.2024, o Tribunal certificou o trânsito em julgado da decisão pela qual negado seguimento ao recurso de revista, ocorrido em 12.9.2024.



    6. Prevalece a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula 
n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora